Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701691-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JESSICA DINIZ DOS SANTOS AGRAVADO: CANDIDO CALAZANS - CURSO PRE-VESTIBULAR LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por JESSICA DINIZ DOS SANTOS, autora/agravante, em face da decisão de ID 62846957, que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente expostos. Em suas razões recursais (ID 63204570), o embargante narra que opõe novos Embargos de Declaração, por não manifestação quanto a fato capaz de infirmar a conclusão adotada. Afirma que na origem a parte discute a existência de erro material na sentença que extinguiu o feito, de modo que, em sendo acolhida a referida manifestação, como se espera, há de haver revogação da r. sentença. Defende que aparenta ser medida razoável e de justiça aguardar a referida solução antes de extinguir o recurso, conforme suscitado nos embargos anteriormente opostos, pois, se confirmado o erro material e a sentença for revista, mas este agravo houver sido definitivamente extinto, a agravante não terá outra oportunidade de interpô-lo, em razão do decurso de prazo, sendo certo que a extinção haverá sido injusta. Pede que seja aguardado o trânsito em julgado da r. sentença que, na origem, extinguiu o feito. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 62660328. É o relatório. DECIDO. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, do CPC). Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados. Em que pese a argumentação recursal, não houve pedido nos embargos opostos anteriormente de que o julgamento aguardasse a “solução antes de extinguir o recurso”. Conforme apontado na decisão embargada, compulsando os autos, verificou-se em consulta aos autos principais que, em 08/07/2024, foi prolatada sentença, declarando extinto o feito, com base nos artigos 485, III, e art. 924, IV do CPC, c/c art. 51, I, e seu § 1o, da Lei 9.099/95 (ID 203283948, dos autos principais). Desse modo, considerando que a jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso, o reconhecimento da perda superveniente do objeto era medida a ser adotada, restando prejudicado o recurso pendente. Ressalto, por oportuno, que não há que se falar em suspensão do presente julgamento pois, como visto, fica afastado o interesse em relação que é objeto do recurso, haja vista que o seu julgamento não mais produzirá repercussão no processo originário. Assim, ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito